Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte agravante vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento em ao agravo de instrumento interposto. Alega a existência de contradição na fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, com base no artigo 85 do CPC/2015.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, quanto às verbas sucumbenciais.
IV. Não merece guarida o pedido formulado em resposta aos embargos, haja vista na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprio, que prevê que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.